Tribunal: TCU
Processo: 037.018/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela ex-servidora Leila da Costa Moreira em face do Acórdão 1362/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que acompanhe os desdobramentos da Ação Coletiva 1064430.26.2021.4.01.3400, que tramita na 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 1362/2022-TCU-Primeira Câmara , em relação à ex-servidora Leila da Costa Moreira, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida nessa ação judicial; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Leila da Costa Moreira e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.